Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-68.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-68.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE BESSA ROCHA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÕES POR MUDANÇA DE NÍVEL E PÓS-GRADUAÇÃO. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
A
ção de Mandado de Segurança impetrada por servidora pública municipal contra ato do Município de Gentio do Ouro que suprimiu, sem instauração de processo administrativo, o pagamento das gratificações denominadas “1003- MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” e “1015 – PÓS-GRADUAÇÃO NÍVEL 3”, correspondentes, respectivamente, aos percentuais de 20% e 10% sobre o vencimento base, com fundamento na Lei Municipal nº 23/2001, alterada pela Lei Municipal nº 41/2020.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Gentio do Ouro que denegou a segurança, sob o fundamento de que não houve ilegalidade na redução do vencimento base, entendendo que o piso salarial da Lei nº 11.738/2008 se refere à remuneração e não ao vencimento básico.

3. Interposição de Apelação Cível pela parte impetrante, alegando a ilegalidade da supressão das gratificações sem o devido processo legal, sustentando o direito ao pagamento destacado das referidas verbas, conforme previsão legal municipal e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação do piso salarial nacional do magistério.

4. O Município não apresentou contraminuta ao recurso, consoante certidão de ID 67104112. A douta Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de causa interventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão da
s gratificações por mudança de nível e pós-graduação, sem a instauração de processo administrativo, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa; (ii) saber se as gratificações previstas na legislação municipal devem ser calculadas de forma destacada sobre o vencimento base, à luz da correta interpretação do piso salarial nacional do magistério estabelecida pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Fed
eral, especialmente no julgamento da ADI nº 4167/DF, fixou que o piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento base e não à remuneração global, conferindo suporte jurídico à tese da parte apelante.

7. Constatado que a servidora preenchia integralmente os requisitos legais para percepção das gratificações por mudança de nível e pós-graduação, conforme diplomas e certificados acostados aos autos, sendo que as referidas vantagens vinham sendo pagas regularmente até abril de 2022, quando, de forma unilateral e sem prévio processo administrativo, foram suprimidas pelo Município.

8. A alteração na forma de pagamento das vantagens funcionais, ainda que sem redução do montante global, configura ato administrativo que repercute na esfera jurídica do servidor, impondo a observância do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 594.296/MG (Tema 343) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.122.814/PE.

9. A discriminação das verbas remuneratórias no contracheque é instrumento essencial para assegurar a transparência e o controle das parcelas devidas, não podendo ser suprimida unilateralmente pela Administração Pública.

10. A legislação municipal é clara ao vincular as gratificações ao vencimento base, sendo calculadas de forma destacada e não englobadas na remuneração global, conforme artigo 6º da Lei Municipal nº 23/2001, com as alterações da Lei nº 41/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença
de primeiro grau, concedendo a segurança pleiteada, determinando que o Município de Gentio do Ouro: (a) restabeleça o pagamento das gratificações denominadas “1003- MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” e “1015 – PÓS-GRADUAÇÃO NÍVEL 3”, nos percentuais de 20% e 10% respectivamente, calculadas sobre o vencimento base; (b) efetue o pagamento das gratificações de forma discriminada nos contracheques, vedada a remuneração complessiva; (c) proceda ao pagamento das diferenças vencidas desde maio de 2022, com correção monetária pelo IPCA-e e juros legais, observadas as disposições da EC 113/2021; e (d) assegure o pagamento das referidas vantagens a todos os servidores que preencham os requisitos legais de titulação.

Tese de julgamento: A supressão unilateral de gratificações legalmente devidas, sem prévio processo administrativo, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, impondo a necessidade de restabelecimento do pagamento das vantagens funcionais na forma legalmente prevista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000236-68.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante
MARIZETE BESSA ROCHA
e como apelada
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .